Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735122-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA ALMEIDA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Áurea Almeida Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade justiça na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais e danos morais formulada contra o Banco do Brasil, processo 0711463-65.2024.8.07.0007. Em resumo, alega que aufere renda pouco superior a cinco salários mínimos e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A recorrente, atualmente com 77 anos de idade, é servidora pública distrital aposentada e seus proventos somados ao de seu cônjuge alcançam cerca de sete salários mínimos. Consta da inicial, na origem, que a recorrente tem despesas com medicamentos da ordem de R$ 2.200,00, bem como com plano saúde de R$ 3.550,00, além de outros gastos ordinários. Considerando a faixa etária da recorrente e de seu cônjuge, também com 77 anos, a experiência comum revela que os gastos realizados com medicamentos e com plano de saúde aparentemente estão em correto patamar e não há motivos para afastar essa presunção. Tais elementos conferem plausibilidade ao direito invocado pela agravante de que faz jus à gratuidade de justiça, considerando a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. ANTE O EXPOSTO defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e